Tribunal: TJSP
Processo: 0027015-75.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Revisão Criminal. Artigo 33, "caput", c.c. o art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06. Pedido defensivo em busca da desconstituição do r. decisum condenatório e consequente absolvição do peticionário por insuficiência probatória. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do revisionando nos moldes em que proferida. Pena e

Ementa:
Revisão Criminal. Artigo 33, "caput", c.c. o art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06. Pedido defensivo em busca da desconstituição do r. decisum condenatório e consequente absolvição do peticionário por insuficiência probatória. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do revisionando nos moldes em que proferida. Pena e regime prisional que não comportam alteração. Pedido revisional indeferido.